Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710718-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL D E C I S Ã O RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal -DF, nos autos do processo 0701479-29.2021.8.07.0018, que manteve a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor, ora agravante, reputando insatisfatórios os comprovantes juntados aos autos para justificar a alegada hipossuficiência (ID 87325313 dos autos de referência). Alega estar desempregado, e que sua fonte de renda é o auxílio doença fornecido pelo INSS desde o ano de 2013, no valor de R$1.885,55 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que o valor correspondente às custas iniciais de R$593,10 (quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) representa a terça parte do benefício mensal que recebe. Reforça a presunção de veracidade que sobressai da Declaração de hipossuficiência, trazendo jurisprudência favorável ao seu pleito. Requer a atribuição de efeito suspensivo modificativo à decisão para que a inicial seja recebida sem o recolhimento das custas iniciais. Brevemente relatado, decido. Preparo recolhido (ID 24823162). Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento, haja vista que o cabimento de recurso de agravo nos casos de negativa de justiça gratuita está expresso no art. 1.015, V, do CPC. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário à requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Compulsando os autos detidamente, observo que o agravante apresentou Declaração proveniente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, comprovando o recebimento de benefício auxílio-doença previdenciário no valor de R$1.885,55 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), além de passe livre emitido em seu favor que confere gratuidade em transporte coletivo interestadual para pessoas com deficiência e de baixa renda, até um salário mínimo por pessoa da casa. (ID 86446043). Observa-se que o alegado rendimento do agravante não se compatibiliza com os gastos desembolsados e comprovados pelas notas fiscais juntadas, que ostentam valores de R$ R$1.412,69 (um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos), três recibos no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), totalizando R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), recibo no valor de R$4.200,00 (quatro e mil e duzentos reais) e R$ 6.105,60 (seis mil, cento e cinco reais e sessenta centavos) (ID's 86173525,86173527, 86173530, 86173532, 86173537, 86173543, 86174697, 86174705 dos autos de referência). Tais débitos são insustentáveis para alguém que percebe apenas o valor do benefício alegado, possivelmente obtendo outra fonte de rendimentos, o que seria melhor apurado com a cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses. Todavia, a decisão denegatória da gratuidade da justiça fundamentou sua recusa ao considerar os vencimentos da segunda autora, Sabrina Santiago de Freitas, servidora pública, nos seguintes termos: “Em análise aos documentos comprobatórios juntados, a parte autora não apresentou os que permitissem analisar sua efetiva situação financeira. A situação permanece a mesma. Cuida-se de servidor público do Distrito Federal com remuneração, que em muito ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja 3 (três) salários mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. (...) Ora, é impensável se considerar como portador de insuficiência econômica um servidor público com a remuneração da parte autora, principalmente em um período de grave crise econômica e sanitária, predominando-se o desemprego. Outrossim, cabe registrar que as despesas processuais do TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear um processo judicial em razão de um pretenso endividamento não imputável ao Poder Judiciário." Posteriormente, sobreveio decisão de deferimento do pedido de exclusão da segunda autora, remanescendo, apenas, o ora agravante no polo ativo da ação, consoante ID 87325313: “ Defiro o pedido de exclusão de SABRINA SANTIAGO DE FREITAS, do polo ativo da demanda, conforme solicitado. Anote-se. (...)” Assim sendo, creio esvaziadas as fundadas razões para o indeferimento da gratuidade da justiça (art. 5o da lei 1.060/50), isto porque foi excluída da lide a autora cuja situação financeira deu azo à fundamentação da recusa em conceder a benesse, e as notas fiscais ostentam o nome de Sabrina Santiago de Freitas como destinatária. Ante a ausência de outras evidências que infirmem a declaração de hipossuficiência do agravante, considerando que a documentação acostada corrobora a sua situação de privação, sendo o agravante o único remanescente no polo ativo da lide, a gratuidade da justiça deve ser liminarmente concedida, nos termos da legislação regente, devendo, a toda evidência, observar o disposto no artigo 100 do CPC, em caso de revogação do benefício. Dito isso, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para permitir a continuidade do processo sem o recolhimento das custas, até decisão final do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2021, 15:42:44. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator